Tribunal: STJ
Processo: 0016355-34.2023.8.13.0231
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211367 - MG (2025/0157178-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATTEUS PEREIRA COSTA
ADVOGADO
: WIRANDER TAVARES DA SILVA - MG161529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a validade das provas obtidas em busca pessoal realizada com base em fundada
suspeita.
2. O acusado foi absolvido em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para nova sentença, considerando válidas as
provas obtidas.
3. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, fundamentada na legalidade da
busca pessoal realizada com base em fundada suspeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fuga do réu, ao avistar a chegada dos policiais,
constitui justa causa para a realização de busca pessoal e se as provas assim obtidas podem ser
utilizadas para a sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto nos artigos
240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, sendo válida a apreensão do material ilícito.
6. A mudança abrupta de direção do acusado ao avistar os policiais configurou comportamento
suspeito, justificando a intervenção policial, não havendo indícios de ilegalidade ou abuso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado judicial é lícita quando há fundadas
razões que indicam o cometimento de crime."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 14.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.878.632/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STF,
13/5/2025
Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50821113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/09/2025 17:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 1825493f-0cb0-48e7-baf8-90402c8b972f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/09/2025
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50821113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/09/2025 17:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 1825493f-0cb0-48e7-baf8-90402c8b972f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211367 - MG (2025/0157178-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATTEUS PEREIRA COSTA
ADVOGADO
: WIRANDER TAVARES DA SILVA - MG161529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial,
mantendo a validade das provas obtidas em busca pessoal realizada com base em fundada
suspeita.
2. O acusado foi absolvido em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para nova sentença, considerando válidas as
provas obtidas.
3. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, fundamentada na legalidade da
busca pessoal realizada com base em fundada suspeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fuga do réu, ao avistar a chegada dos policiais,
constitui justa causa para a realização de busca pessoal e se as provas assim obtidas podem ser
utilizadas para a sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto nos artigos
240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, sendo válida a apreensão do material ilícito.
6. A mudança abrupta de direção do acusado ao avistar os policiais configurou comportamento
suspeito, justificando a intervenção policial, não havendo indícios de ilegalidade ou abuso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49923487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:36
Código de Controle do Documento: f1218c7e-277c-44de-9fe6-34528783b603

7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado judicial é lícita quando há fundadas
razões que indicam o cometimento de crime."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244.
STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 14.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.878.632/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STF,
13/5/2025
Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
MATTEUS PEREIRA COSTA
decisão de minha Relatoria que, fundamentada no art. 255, § 4o, II, do Regimento Interno do
STJ, negou provimento ao recurso especial (e-STJ, fls. 406-412).
A defesa insiste na tese de ofensa aos arts. 155, 156, 240, 244 e 386, VII, todos do
Código de Processo Penal, reiterando os argumentos expendidos no recurso especial, no sentido
de que não havia fundadas suspeitas capazes de justificar a abordagem pessoal e veicular, razão
pela qual deve ser reconhecida a nulidade das provas obtidas por meios ilícitos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Turma
Julgadora, a fim de que seja restabelecida a sentença que reconheceu a nulidade das provas
produzidas e determinou o trancamento da ação penal (e-STJ, fls. 418-429)
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a parte agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à
apreciação do Colegiado.
Conforme consignado na decisão ora agravada, o acusado foi absolvido pelo Juízo de
primeiro grau de jurisdição, das imputações dos arts. 33,
, da Lei n.o 11.343/2006 e 333 do
caput
Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Irresignado, o
Estadual recorreu, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de
Parquet
Minas Gerais dado parcial provimento ao recurso para determinar "o retorno dos autos ao juízo
de origem, para que outra sentença seja proferida – adentrando então ao mérito da demanda,
considerando válidas as provas mencionadas" (e-STJ, fl. 365).
Documento eletrônico VDA49923487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:36
Código de Controle do Documento: f1218c7e-277c-44de-9fe6-34528783b603

A propósito, confira-se o seguinte trecho do aresto impugnado:

"Todavia, com a devida vênia, segundo a minha orientação, não há quaisquer
ilicitudes decorrentes da atuação dos agentes públicos, sendo legítimas as provas
colhidas.
Assim sendo, Inicialmente assevero que, neste particular, merece parcial acolhida ao
recurso, mas me olvidarei de analisar o mérito da ação penal e o pleito recursal
condenatório, uma vez que reputo impossível isto fazer de imediato, sem que haja
novo enfrentamento da matéria pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de
instância e de prejuízos recursais à Defesa.
A todo efeito, então, como já ressaltado, entendo que devem ser declaradas válidas as
provas colhidas nos autos, diversamente do que se deliberou na Sentença, mas o
provimento cabível será a determinação de que outra Sentença seja proferida, a partir
de tal declaração de licitude por esta segunda instância, para que o juízo de primeiro
grau possa, então, adentrar em análise do “meritum causae”, considerando agora as
provas decorrentes da busca domiciliar realizada.
Não se trata, pois, de anular o ato judicial, em si, mas, de reforma do entendimento a
que chegou o Magistrado de piso, porém sem alcançar toda a extensão do pleito
recursal, a fim de não prejudicar a Defesa ao suprimir-lhe uma instância julgadora e,
por conseguinte, reduzir-lhe as possibilidades de apelo.
Feitas essas ressalvas inicias, registro que a busca pessoal, embora medida invasiva, é
de relevância fundamental para a repressão à prática de crimes e para a investigação
criminal, a qual, respeitada às disposições constitucionais e processuais, assim como
os critérios jurisprudenciais, reveste-se da mais estrita legalidade.
Nesse diapasão, o artigo 240 do Código de Processo Penal, ao prever o
procedimento de busca pessoal, assim dispõe, “in verbis”:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1° Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou
contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando
haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do
fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2° Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém
oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do
parágrafo anterior.”.

Em paralelo, dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
Documento eletrônico VDA49923487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:36
Código de Controle do Documento: f1218c7e-277c-44de-9fe6-34528783b603

objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.”.

Dessa forma, de acordo com a disciplina que rege a matéria, a busca pessoal exige
prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Por fundada suspeita, entende-se a desconfiança alicerçada em elementos fáticos
plausíveis e reais. A presença de elementos concretos, tangíveis e demonstráveis é
exigida em razão da garantia constitucional de proteção à privacidade e à intimidade.
Sobre esse requisito, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci refere ser “essencial e
indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo.
Suspeita é a desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão
pela qual a norma exige a fundada suspeita, que é mais concreto e seguro” (Código
de Processo Penal Comentado. 19a ed. Rio de Janeiro, Forense: 2020, p. 556).
E esse, a meu sentir, é o caso dos autos.
A prova acostada aos autos, colhida sob o manto do contraditório e da ampla defesa,
demonstra que a medida invasiva ocorreu em espaço público, e que a ação policial
foi deflagrada em virtude de fundadas suspeitas, pautadas em elementos prévios e
concretos, de que o recorrido estivesse tentando se esquivar dos militares em posse
de objetos ilícitos.
Nesse diapasão, infere-se dos testemunhos dos policiais militares inquiridos em Sede
Judicial que à data dos fatos, durante patrulhamento na região do Bairro Justinopólis,
eles visualizaram o acusado conversando com uma moça de forma acalorada em via
pública. Ao perceber a presença dos castrenses, o réu mudou de
direção abruptamente a fim de se esquivar do campo de visão deles, o que motivou a
abordagem dele, enquanto ainda atravessava a rua.
Submetido a busca pessoal, os policiais militares lograram em localizaram em um
bolso da blusa de frio do acusado 18 (dezoito) comprimidos de MDMA,
popularmente conhecida como “Ecstasy” pesando aproximadamente 12,68 g (doze
gramas e sessenta e oito centigramas). Ainda, o acusado, durante conversa com os
militares, ofereceu-lhes uma arma de fogo em troca da sua liberdade, indicando o
local em que o artefato bélico poderia ser encontrado.
Depreende-se, desta feita, a ausência de irregularidades ou ilicitude no procedimento
efetuado pelos policiais militares, o qual encontrou legitimidade ao considerar as
circunstâncias que envolveram a operação, eis que este o recorrido se encontrava em
localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas e, ao notar a presença dos
policiais militares, apresentou comportamento que os levasse a crer que estivesse na
posse de objetos que constituíam corpo de delito (artigo 244 do Código de Processo
Penal), mudando de forma repentina e abrupta a direção em que se encontrava,
tentando, desse modo, sair do campo de visão deles.
As suspeitas basearam-se, pois, em elementos concretos, havendo, assim, a existência
de justa causa apta a autorizar a medida, não se tratando de procedimento realizado
de forma invasiva e aleatória, mas, ao contrário, decorreu do poder de polícia, e
encontrou assento no permissivo legal dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código
de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49923487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:36
Código de Controle do Documento: f1218c7e-277c-44de-9fe6-34528783b603

Registro, ademais, que há como escusar o papel preventivo da polícia militar, a qual
detém como função precípua preservar a ordem pública, prevenindo a prática de
delitos. Esse papel preventivo encontra legitimação em nossa ordem constitucional
para fins de manter a segurança e ordem pública, sendo, por conseguinte, plenamente
admissível as ações dele decorrentes quando os agentes se encontrarem diante de
situações concretas que demandem a pronta e obrigatória intervenção policial, como
ocorreu na espécie." (e-STJ, fls. 360-364, grifou-se)
De acordo com os artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, a busca
pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na
hipótese dos autos.
Do excerto acima reproduzido não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos
policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem
indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe
social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade do ato.
Conforme se extrai do aresto impugnado, os policiais realizavam patrulhamento de
rotina, quando avistaram o acusado conversando com uma moça de forma acalorada em via
pública, o qual, ao perceber a presença dos castrenses, mudou de direção abruptamente a fim de
se esquivar, o que motivou a abordagem.
Nesse contexto, resta evidenciada a fundada suspeita apta a justificar a intervenção
policial em via pública.
Ressalte-se que a fundada suspeita é uma noção legal que se baseia na avaliação das
circunstâncias específicas de cada caso para determinar se há motivos razoáveis para suspeitar
que uma pessoa esteja envolvida em atividades criminosas. Não se exige certeza absoluta, mas
sim uma base objetiva que justifique a suspeita do policial. Essa avaliação leva em consideração
fatores como comportamento suspeito, informações recebidas, características do indivíduo ou
veículo, entre outros elementos relevantes.
Nesse contexto, encontra-se presente a existência de elementos objetivos e seguros
da ocorrência da prática de crime, havendo, portanto, fundadas razões que justificaram a
abordagem pessoal.
A corroborar esse entendimento:

"[...]
3. No caso, as instâncias de origem descreveram que o Paciente empreendeu abrupta
fuga ao avistar a guarnição policial, portando mochila, sendo alcançado após correr
Documento eletrônico VDA49923487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:36
Código de Controle do Documento: f1218c7e-277c-44de-9fe6-34528783b603

por distância de cerca de cem metros. Em seguida, os agentes públicos, após
questionarem o motivo da fuga, procederam à busca pessoal e localizaram, no
interior da mochila, 3,5kg de maconha e 1kg de crack.
4. Tais circunstâncias fáticas tornam legítima a busca pessoal, tendo em vista que
estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela
postura de evasão e pela posse do objeto visualizado pelos policiais. Nesse sentido,
inclusive, cito os seguintes precedentes da Sexta Turma, nos quais se entendeu, em
situação análoga, que estaria configurada a justa causa para a busca pessoal: HC
782742/SC, relatora p/ o acórdão Min. Laurita Vaz, julgado em ; e
HC
12/09/2023
815.998/RS, relator p/ o acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em
.
12/09/2023
5. Ordem de habeas corpus denegada, cassando a liminar anteriormente deferida."
(HC n. 834.943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)"
10/10/2023
18/10/2023
Mutatis mutandis, confira-se também o seguinte precedente:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES. NOVEL ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE.
SÚMULA N. 7/STJ.
TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR POLICIAIS.
INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS CONSIGNADOS NO ACÓRDÃO
DE APELAÇÃO. MERA REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA
N.
83/STJ.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES
HODIERNOS NO SENTIDO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para
dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao
verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca
domiciliar sem mandado judicial.
2. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança
jurídica, conferindo à questão em análise conforme decisões recentes do STF no
Tema n. 280 da repercussão geral, em casos similares.
3. A consideração exclusiva de elementos do acórdão de apelação e da sentença
condenatória - com o seu devido sopesamento com o entendimento desta Corte e o do
STF -, configuram revaloração de fatos e provas, procedimento legal não obstado
pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
4. Havendo precedentes atuais e consonantes com a decisão agravada, não há como
se alegar infringência ao enunciado da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão condenatória nos autos da
ação penal.
Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a
aproximação dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado.
"
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, julgado em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025."
Documento eletrônico VDA49923487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:36
Código de Controle do Documento: f1218c7e-277c-44de-9fe6-34528783b603

(AgRg no AREsp n. 2.878.632/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
13/5/2025
20/5/2025, grifou-se)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49923487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:36
Código de Controle do Documento: f1218c7e-277c-44de-9fe6-34528783b603

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.211.367 / MG
Número Registro: 2025/0157178-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00163553420238130231 10000242041267001 10000242041267002 163553420238130231
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATTEUS PEREIRA COSTA
ADVOGADO
: WIRANDER TAVARES DA SILVA - MG161529
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATTEUS PEREIRA COSTA
ADVOGADO : WIRANDER TAVARES DA SILVA - MG161529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:55
Código de Controle do Documento: 9bd2e9ce-8be3-4351-8799-bdd417279174

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:55
Código de Controle do Documento: 9bd2e9ce-8be3-4351-8799-bdd417279174